Tribunal: TJMT
Processo: 0008052-68.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008052-68.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS - CPF: 405.221.051-49 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELADO), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (APELADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (APELADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELANTE), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (APELANTE), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS - CPF: 405.221.051-49 (APELADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008052-68.2015.8.11.0004

APELANTE: NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM, JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO

APELADO: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM, JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO, NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL PENHORADO NA JUSTIÇA FEDERAL – LOTEAMENTO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODAS AS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS LIGADAS AO GRUPO ECONÔMICO – ART. 47 DA LEI N. 6.766/79 – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA O ADQUIRENTE INADIMPLENTE – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS - JUROS DE MORA DEVIDOS – ABALO EMOCIONAL NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DESCABIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Caracteriza-se a irregularidade do loteamento quando, mesmo sendo objeto de constrição judicial, é

comercializado como livre e desembaraçado.

“Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.”
(art. 47 da Lei n. 6.766/79).

No julgamento do Tema 971, o STJ definiu que
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(Súmula n. 543 do STJ).

“A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.”
(AgInt no REsp 1729742/SE

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1251658/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008052-68.2015.8.11.0004

APELANTE: NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM, JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO

APELADO: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM, JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO, NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“DECLARO rescindido o contrato no201/2012 celebrado entre as partes;

CONDENO solidariamente os requeridos no pagamento da multa penal contratual em favor da requerente, no valor de R$4.242,96 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), devidamente atualizado pelo índice IGPM/FGV e acrescido de juros de 0,5% a.m., entre a data da assinatura do contrato (30/11/2012) e a data da rescisão (publicação da sentença), de acordo com a cláusula dezessete do contrato no201/2012;

CONDENO solidariamente os requeridos a restituírem à autora a quantia de R$11.040,75 (onze mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos), referente às prestações mensais adimplidas e o valor de R$ R$1.363,20 (mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos) relativo à prestação de serviços de corretagem, com a observância do parágrafo primeiro da cláusula quinta do TAC no016/2013. Referida importância deverá ser corrigida monetariamente pelo IGPM/FGV desde a data do efetivo desembolso de cada parcela e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

RATIFICO a tutela antecipada concedida às fls.391a/391c.

INDEFIRO o pedido de danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser suportados à razão de 20% (vinte por cento) pela parte autora e 80% (oitenta por cento) pela parte requerida, nos termos do com fundamento no art.85, §2o e art.86, ambos do CPC. No que diz respeito a requerente, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl.250), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.”

O autor suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova dos danos morais.

Pugna pela condenação dos réus à indenização decorrente do ato ilícito configurado na venda de imóvel sob o qual pendia constrição judicial.

Os réus afirmam que o lote negociado estava livre e desimpedido, portanto não havia, e não há, nada que obstasse sua comercialização.

Sustentam que no Recurso repetitivo sobre a controvérsia foi determinada a suspensão de todos os feitos tratam da cominação de multa por inadimplência do vendedor quando não convencionada na avença. Alternativamente, argumentam que, como não há previsão contratual, é inviável a imposição dessa penalidade.

Alegam também a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa demandada, bem como que não houve inadimplência der sua parte, visto que firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público em que se comprometia a desfazer os contratos com aqueles que não pretendessem dar-lhes continuidade.

Arguem que neste caso não se aplica o art. 47 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, já que não se cuida de loteamento irregular, mas sim de penhora, que seria indevida, na área.

Buscam a devolução dos valores pagos, sem incidência de juros e de forma parcelada.

Contrarrazões nos Ids n. 7256027 e 7256027.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008052-68.2015.8.11.0004

APELANTE: NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM, JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO

APELADO: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM, JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO, NEURIVAN BARROS DA SILVA REIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O autor argui que, ao julgar antecipadamente a demanda, o juízo de origem inviabilizou-lhe comprovar os danos morais que sofreu.

No entanto, conforme Id n. 7255840 - Pág. 1, foi indeferida a prova testemunhal em despacho proferido em 3/5/2018, e ele não recorreu. Assim operou-se a preclusão nesse ponto, como certificado no Id n. 7255841 - Pág. 4.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDADA

Os réus argumentam que a desconstituição da personalidade jurídica é indevida no caso, sendo ilegítimos os sócios da empresa para figurarem no polo passivo deste feito.

Aplica-se aqui o art. 47 da Lei n. 6.766/79 – Lei de Parcelamento do Solo Urbano, segundo o qual,
“Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.”

Isso porque, embora os réus assinalem que não se trata de loteamento irregular, ao comercializarem imóvel sobre o qual pendia constrição judicial na Justiça Federal (Id n.
7254716 - Pág. 3
e seguintes), agiram de forma ilegal, e, com isso, atraíram a possibilidade de demandar solidariamente qualquer pessoa física ou jurídica do grupo econômico envolvido na divisão da área.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O imóvel comercializado estava penhorado em Ação que tramita na Justiça Federal (Id n.
7254716 - Pág. 3
e seguintes). Logo, o loteamento é irregular, sendo então imperiosa a rescisão do contrato.

Quanto à inversão da penalidade pecuniária, no Tema 971, que transitou em julgado em 08/11/2019, o STJ assim definiu:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Desse modo, os réus devem arcar com a multa contratual.

A Súmula n. 543 do STJ enuncia que,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”,
por conseguinte,

é inviável o parcelamento da restituição das prestações pagas.

Diante da inadimplência dos réus, incidiriam juros de mora a partir da citação, consoante jurisprudência do STJ. Contudo, para que não haja
reformatio in pejus
, mantém-se o termo inicial fixado na primeira instância, isto é, a data da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543/STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4.
A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

(...).
(AgInt no REsp 1729742/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. 15/05/2018, DJe 28/05/2018).

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento dos réus não se presumem, têm de ser comprovados.

Não obstante tratar-se de loteamento irregular, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO SEM OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1251658/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. A rescisão do contrato, embora seja causa de aborrecimentos, não fere a honra e a dignidade da apelante, mormente porque ao tempo da celebração do contrato de compra e venda não havia decisão judicial acerca da irregularidade do loteamento.

2.
"O contrato que tem objeto ilícito é nulo e enseja o retorno das partes ao estado anterior à contratação. - O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana
".

(TJMG -

RAC n. 1.0433.13.014741-9/002, Rel. Des. José Flávio de Almeida , 12a Câmara Cível, julg. 08/03/2017, DJE 16/03/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR.

INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

5.

A rescisão do contrato enseja o conseqüente retorno das partes ao estado anterior, mas não acarreta, de regra, ofensa a atributo da personalidade da parte, de tal sorte a merecer uma compensação pecuniária a título de dano moral, até porque, o dano moral é autônomo em relação aos contratos.

(...).”
(TJDFT, RAC n. 20100710275475APC, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julg. 21/09/2016, DJe 29/09/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020